Tribunal: TJDFT
Processo: 0000810-82.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000810-82.2019.8.07.0019 RECORRENTE: MURILO ROCHA TEIXEIRA MAGALHÃES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA. REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 269 DO STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Súmula 269 do STJ autoriza a fixação do regime semiaberto ao condenado reincidente, se a condenação for igual ou inferior a 4 (quatro) anos e as circunstâncias judiciais lhe forem favoráveis. 2. Se a pena-base não foi fixada no mínimo legal em razão da valoração negativa da conduta social do acusado, a Súmula 269 do STJ não pode ser aplicada ao caso concreto. 3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é recomendada quando o acusado é reincidente em crimes contra o patrimônio. 4. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega negativa de vigência ao artigo 44, § 3o, do Código Penal, com vistas à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, porquanto preenchidos os requisitos legais, já que não é reincidente específico. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada infringência ao artigo 44, § 3o, do CP, pois o entendimento do órgão julgador, no sentido de que ainda que a reincidência do réu, ora recorrente, não seja específica, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é recomendada, porque é reincidente em crimes contra o patrimônio, se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confira-se: “ A reincidência em crimes contra o patrimônio é fundamento idôneo para a negativa de substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos, por não se mostrar, nessa hipótese, medida socialmente recomendável” (AgRg no AREsp 1669495/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 23/6/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027